Tribunal: TJDFT
Processo: 0752974-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0752974-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SIDNEI DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Em despacho ao ID 22468732, foi determinada a emenda à petição inicial da ação rescisória ajuizada por Sidnei dos Santos, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1159556, referente à apelação cível n. 0703359-95.2017.8.07.0018, da 4a Turma Cível deste Tribunal, de Relatoria do e. Des. Sérgio Rocha. No aludido ato judicial, pontuou-se que “o autor, não obstante aduzir violação manifesta de norma jurídica, não a apontou”. Também, anotou-se que o autor “não juntou aos autos cópias das petições iniciais e das decisões da ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, o que inviabiliza a análise de eventual desacerto do julgado rescindendo. Também, imprescindível acostar certidão de trânsito em julgado referente à ação de conhecimento n. 0703359-95.2017.8.07.0018 e atestar o atual andamento do mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, especialmente se já houve o trânsito em julgado da decisão de mérito”. Ainda, consignou-se ser “insuficiente para o deferimento do benefício a juntada isolada da Declaração de Hipossuficiência acostada à p. 2 do ID n. 22331253. Logo, deverá o autor juntar aos autos cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, extrato de conta bancária e declaração de imposto de renda”, além da incorreção do valor da causa. Ao final, foi determinada a emenda da petição inicial sobre os pontos acima destacados. 2. Contudo, em petição ao ID 23312092, além da adequação ao valor da causa, o autor limita-se a reproduzir argumentos declinados na petição inicial, no sentido de estar desempregado e depender economicamente de seu filho. Em rigor, sequer há prova da existência do reportado descendente, tampouco da noticiada sujeição financeira. Ressalta-se, por oportuno, que, conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda que concedido o benefício da gratuidade de justiça, a parte autora, acaso sucumbente, deverá pagar à parte ré multa equivalente ao depósito prévio, conforme excerto do precedente a seguir colacionado: 3. O depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015. 6. Ação rescisória improcedente. (AR 4.522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 02/08/2017) 3. Portanto, emende-se a petição inicial nos exatos termos do despacho ao ID 22468732, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, na forma do art. 485, I, do CPC. Deverá o autor apresentar nova petição inicial. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora